Tribunal: STM
Processo: 7000039-16.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000039-16.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI
ADVOGADO: JOÃO DARC'S FERNANDES COSTA (OAB: DF41939)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 14:53:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21353fa4a1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000039-16.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: JOÃO DARC'S FERNANDES COSTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APLICOU A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
I. Pretensão defensiva contra a Decisão que não conheceu do Agravo
em Recurso Extraordinário interposto contra Decisão que inadmitiu
o Apelo Extremo, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a"
do CPC, e, portanto, de forma errônea, uma vez que cabível seria o
Agravo Interno, tendo em vista ser o recurso próprio à impugnação
de decisão que aplica entendimento firmado em regime de
repercussão geral.
II. O Supremo Tribunal Federal já discutiu o assunto por diversas
vezes, estabelecendo que a interposição de Agravo em Recurso
Extraordinário contra decisão que inadmitiu o Apelo Extremo,
aplicando entendimento firmado em regime de repercussão geral,
caracteriza erro grosseiro da parte, e consequentemente,
insuscetível de aplicação da fungibilidade recursal, implicando a
preclusão da questão, exatamente por não existir dúvida quanto ao
único recurso adequado à questão trazida a lume.
III. Rejeitado o Agravo Interno. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a Presidência e Relatoria do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o
Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso
I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presidente e Relator

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 14:53:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21353fa4a1
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa da civil YASKARA DOS
SANTOS CAVALCANTI, contra Decisão de minha lavra, de 7 de dezembro de
2021, na oportunidade em que não conheci do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 7000685-60.2021.7.00.0000, por ser manifestamente
incabível, com fundamento no art. 6º, inciso XXVIII do RISTM[1].
Consta dos autos que em 12 de fevereiro de 2020, o Ministério Público Militar,
por meio da ilustre Procuradora de Justiça Militar, Drª CAROLINE DE PAULA
OLIVEIRA PILONI, ofereceu DENÚNCIA contra a ré supramencionada,
imputando-lhe os fatos típicos descritos nos artigos 216 e 299 c/c 79, todos do
CPM[2] (autos nº 7000053-29.2020.7.11.0011, evento 1/doc. 1).
Em 2 de setembro de 2020, o juiz federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª CJM, Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS condenou a acusada
YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI como incursa nos delitos de injúria e
desacato a militar na forma do art. 79 do CPM, à pena de 7 (sete) meses de
detenção, com a concessão do direito de apelar em liberdade, bem como do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, tendo sido fixado o regime
prisional inicial "aberto", caso o sursis seja revogado ou a ré não aceite as
condições do benefício (autos nº 7000053-29.2020.7.11.0011, evento 88).
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs recurso de Apelação,
pugnando pela reforma da Sentença (autos nº 7000867-80.2020.7.00.0000,
evento 1, doc. 1). Em suas razões, suscitou, preliminarmente, pela declaração de
nulidade da sentença proferida, alegando que houve violação expressa do devido
processo legal, em virtude do indeferimento de juntar aos autos, provas quanto
às condições psíquicas da ré. No mérito, suscitou pela absolvição da ré, haja
vista a ausência de dolo específico para o crime de injúria; e a insuficiência de
provas para a condenação, em relação ao crime de desacato a militar.
Oportunamente, o Ministério Público Militar ofereceu contrarrazões,
pugnando pelo conhecimento e pelo não provimento da Apelação, mantendo-se a
sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (autos nº
7000867-80.2020.7.00.0000, evento 1, doc. 2).
Em 5 de agosto 2021, o E. Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada
(autos nº 7000867-80.2020.7.00.0000, eventos 25 e 27).
Em 23 de setembro de 2021, novamente inconformada, a Defesa protocolou
Recurso Extraordinário. Em suas razões, alega que esta Corte Castrense violou
os princípios constitucionais da isonomia, do in dubio pro reo, do contraditório e
da ampla defesa, ínsitos no art. 5º, caput e incisos I, LV e LVII da Constituição
Federal[3] (autos nº 7000685-60.2021.7.00.0000, evento 1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por sua vez, representada pela
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª. ARILMA CUNHA DA SILVA,
apresentou as contrarrazões em 6 de outubro de 2021, pugnando pela
inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, por ausência do requisito da
repercussão geral, e, caso admitido, no mérito, pronunciou-se pelo
desprovimento (autos nº 7000685-60.2021.7.00.0000, evento 6).
Em 21 de outubro de 2021, foi publicado no DJE nº 185/2021, Decisão de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 14:53:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21353fa4a1
minha autoria, na qual NÃO ADMITI o Recurso Extraordinário, negando-lhe
segmento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a"
do CPC[4] e do art. 6º, inciso IV do RISTM (autos nº 7000685-
60.2021.7.00.0000, evento 10).
Em 28 de outubro de 2021, a Defesa tomou ciência da Decisão e, irresignada,
interpôs no dia 17 de novembro de 2021, Agravo em Recurso Extraordinário. Em
suas razões, a Defesa alega que o Recurso Extraordinário teve sua
admissibilidade erroneamente negada, uma vez que restaram perfeitamente
demonstradas e especificadas as violações diretas à Constituição Federal.
Solicitando então, a reconsideração do juízo de admissibilidade do referido
Recurso, de tal forma que seja conhecido e provido (autos nº 7000685-
60.2021.7.00.0000, eventos 16 e 17).
Em 22 de novembro de 2021, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pelo ilustre Dr. GIOVANNI RATTACASO, em suas Contrarrazões,
pugnou pela admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário e, no mérito,
pelo seu desprovimento, alegando que a Decisão não ofendeu a Constituição
Federal, seja de maneira direta, indireta ou reflexa (autos nº 7000685-
60.2021.7.00.0000, evento 22).
Em 10 de dezembro de 2021, foi publicado no DJE nº 215/2021, Decisão de
minha autoria, na qual NÃO CONHECI do Agravo em Recurso Extraordinário,
por ser manifestamente incabível, com fundamento no art. 6º, inciso XXVIII do
RISTM, uma vez que a Decisão atacada inadmitiu o Recurso Extraordinário com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC (autos nº 7000685-
60.2021.7.00.0000, evento 27).
Em 13 de dezembro de 2021, a Defesa tomou ciência da Decisão supracitada e
em 26 de janeiro de 2022, interpôs Agravo Interno no Agravo em Recurso
Extraordinário, no qual pleiteia a reconsideração da Decisão agravada e, sendo
negado o provimento, requereu a manifestação expressa no Acórdão, quanto à
aplicação dos arts. 277 e 282, §1º do CPC[5] (autos nº 7000039-
16.2022.7.00.0000, evento 1).
Em 14 de fevereiro de 2022, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pelo ilustre Dr. GIOVANNI RATTACASO, pugnou pelo conhecimento
e pelo não acolhimento do referido Agravo Interno. O parquet alega que, em
virtude da Defesa ter interposto recurso incabível equivocadamente, não cabe
ao Ministro-Presidente da Corte corrigir ou ignorar o erro, sob pena de
ilegalidade (autos nº 7000039-16.2022.7.00.0000, evento 9).

É o breve relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.021, § 2º, do CPC[6], e
do art. 123, inc. III, do RISTM[7]. A Defesa foi intimada da Decisão que não
conheceu o Agravo em Recurso Extraordinário em 10 de dezembro 2021(autos
7000685-60.2021.7.00.0000, evento 28); teve a confirmação da intimação no dia
13 de dezembro de 2021 (autos 7000685-60.2021.7.00.0000, evento 32); e no
dia 26 de janeiro de 2022, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno em
Agravo in Recurso Extraordinário, está, portanto, tempestivo (autos 7000685-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 14:53:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21353fa4a1
60.2021.7.00.0000, evento 33).
Pretende a ilustre Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada pelo
Plenário deste STM, no intuito da subida do Recurso Extraordinário à Suprema
Corte. Entretanto, em que pesem os argumentos da Agravante, nada há a
reparar nos fundamentos do Decisum vergastado, pois, insurgiu-se a Parte
contra a Decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário
interposto, contra decisão que inadmitiu o Apelo Extremo, com fundamento no
art. 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC (autos nº 7000685-60.2021.7.00.0000,
evento 10), e, portanto, de forma errônea, uma vez que cabível seria o Agravo
Interno, tendo em vista ser o recurso próprio à impugnação de decisão que
aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.
Para uma melhor compreensão do assunto, cabe mencionar que o Agravo em
Recurso Extraordinário seria cabível, caso o fundamento utilizado para
inadmissão do Apelo Extremo fosse o inciso V do art. 1.030 do CPC[8].
O Supremo Tribunal Federal já discutiu o assunto por diversas vezes,
estabelecendo que a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra
decisão que inadmitiu o Apelo Extremo, aplicando entendimento firmado em
regime de repercussão geral, caracteriza erro grosseiro da parte, e pode ser
percebido, dentre inúmeros outros, nos seguintes precedentes:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CABÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA INADMITIR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o
agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que
aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral,
configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art.
1.042 do CPC/2015. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do
dever processual de desconstituir especificamente o fundamento
utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso
extraordinário de que, para se chegar a solução contrária à que
chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da
legislação infraconstitucional. Nessa mesma linha, vejam-se o ARE
695.632-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1.115.707-AgR, Rel. Min.
Alexandre de Moraes. 3. Agravo a que se nega provimento.
(ARE 1358914 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050
DIVULG 15-03-2022 PUBLIC 16-03-2022) (grifos nossos)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o
agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que
aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário
caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 14:53:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21353fa4a1
competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (Rcl 50477 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022) (grifos nossos)
HABEAS CORPUS - PRESSUPOSTOS RECURSAIS - CABIMENTO.
Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de examinar
o habeas corpus, pouco importando que envolva análise de
pressupostos recursais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
INADMISSÃO - REPERCUSSÃO GERAL - IMPUGNAÇÃO - AGRAVO -
ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual, observada a
sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso
extraordinário mostra-se impugnável por agravo interno,
constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando
dar sequência ao extraordinário. COISA JULGADA - RECURSO
INADMISSÍVEL - ÓBICE - INEXISTÊNCIA. A interposição de recurso
inadmissível não impede a formação da coisa julgada. (HC 138292,
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-
2021 PUBLIC 10-02-2021) (grifos nossos)
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INADMISSÃO - REPERCUSSÃO
GERAL - IMPUGNAÇÃO - AGRAVO - ERRO GROSSEIRO. A decisão
mediante a qual, observada a sistemática da repercussão
geral, inadmitido recurso extraordinário mostra-se
impugnável por agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do
Código de Processo Civil, constituindo erro grosseiro a
interposição de agravo visando dar sequência ao
extraordinário. COMPETÊNCIA - SUPREMO - USURPAÇÃO -
AUSÊNCIA. A observância do regime de repercussão geral
constitui ato inserido nas atribuições do tribunal de origem,
não caracterizando usurpação da competência do Supremo
decisão por meio da qual, ante pronunciamento do Tribunal
submetido à sistemática, negado seguimento a recurso
extraordinário - artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de
Processo Civil. COISA JULGADA - RECURSO INADMISSÍVEL -
ÓBICE - INEXISTÊNCIA. A interposição de recurso inadmissível não
impede a formação da coisa julgada." (HC 150710, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 02-09-2020 PUBLIC
03-09-2020) (grifos nossos).
Noutro giro, em relação à solicitação da Parte quanto à aplicação dos arts. 277
e 282, §1º do CPC, o STF já pacificou o assunto no sentido de que, o não
conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário por motivo de erro
grosseiro, é insuscetível de aplicação da fungibilidade recursal e implica a
preclusão da questão, exatamente por não existir dúvida quanto ao único
recurso adequado à questão, conforme podemos observar no precedente a
seguir:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 14:53:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21353fa4a1
REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.
FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Também em matéria
criminal , não se aplica o princípio da fungibilidade recursal
às hipóteses de erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo regimental
desprovido. (ARE 1138987 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019.) (grifos nossos.)
Por fim, esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente
da repercussão geral, já era vigente no regime processual do CPC/73, desde o
julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar
Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão
de um recurso pelo outro, não havendo que se falar em novidade advinda do
novo CPC que autorize a fungibilidade recursal.
Logo, acertada a Decisão agravada ao NÃO CONHECER do Agravo em
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da
questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento
pacificado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, REJEITO o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC, e no art. 6º, inciso IV,
do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para
o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
XXVIII - praticar todos os atos processuais nos recursos e feitos de
competência originária do Tribunal, antes da efetiva distribuição e
depois de exaurida a competência do relator, e declarar a extinção da
punibilidade, com fundamento nas situações previstas no inciso XI do
art. 13 deste Regimento;

[2] Injúria
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro:
Pena - detenção, até seis meses.

Desacato a militar
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar
ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui
outro crime.

Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 14:53:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21353fa4a1
privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da
mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies
diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento
correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o
disposto no art. 58.

[3] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição;
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;
(...)
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória;

[4] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no
prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
(...)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual
o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

[5] Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a
finalidade.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são
atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam
repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não
prejudicar a parte.

[6] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 14:53:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21353fa4a1
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para
manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do
qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo
órgão colegiado, com inclusão em pauta.

[7] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art.
6º deste Regimento;

[8] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no
prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde
que: